Tribunal: STF
Processo: Rcl 68463
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sanofi Medley Farmacêutica Ltda., contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100875-74.2018.5.01.0072.



    A reclamante sustenta, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1.046), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicado equivocadamente. 



    Relata que, nos autos de reclamação trabalhista movida por Ariadna da Cruz Santana, restou condenada ao pagamento de horas extras, com base na suposta incompatibilidade entre as atividades exercidas pela autora da reclamação trabalhista e a necessidade de controle de jornada.



    Alega que o Colegiado deixou de examinar seus argumentos, constantes da defesa e contrarrazões, quanto à existência de cláusulas de convenção coletiva que tratam de questões relativas à fiscalização da jornada do trabalhador que atua externamente. (eDOC 1, p. 5 - ID: 5f9c0e07)



    Destaca o exaurimento da instância mediante interposição de agravo em recurso extraordinário, ao argumento de que o esgotamento da instância ordinária, na Justiça do Trabalho, ocorre quando do julgamento do recurso, pelo Tribunal Regional do Trabalho, tendo em vista que os recursos posteriores a tal julgamento são direcionados às instâncias especiais, sendo o TST corte de revisão, e não instância. (eDOC 1, p. 2 - ID: 5f9c0e07)



    Requer a concessão de liminar para suspender a reclamação trabalhista. No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”  



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Como visto, apenas será cabível a reclamação para assegurar o entendimento firmado na repercussão geral quando, esgotadas as instâncias, o processo não puder chegar ao STF por outro meio. Nesse caso, é necessário que o Tribunal de origem tenha negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I ou III, do CPC (repercussão geral), e tenha sido interposto e julgado o agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, o que não se verifica no caso dos autos.



    Vejamos.



    Na hipótese em análise, a parte reclamante afirma que o acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª região teria ofendido o entendimento firmado pelo STF no julgamento do tema 1046 da repercussão geral. Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA AUTORA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REQUISITOS. ENCARGO PROBATÓRIO. A identidade de funções, exercidas ao mesmo empregador e na mesma localidade, são fatos que constituem o direito reclamado, elementos necessários à tipificação do caput do artigo 461 da CLT. Lado outro, a concomitância e a desigualdade de valor do trabalho são fatos que impedem a equiparação pretendida, ônus que milita contrariamente ao empregador, nos termos expostos pela Súmula 06, VIII, do C. TST. Contudo, e apesar da identidade de cargos, a equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm, ou não, a mesma denominação (item III da Súmula 06 do C. TST). PRÊMIO S. CÁLCULO. AFERIÇÃO DOS VALORES. O princípio da aptidão para a prova impõe ao empregador o ônus de apresentar os documentos necessários à demonstração da forma com que foram apurados os valores da remuneração variável paga ao empregado. TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE HORÁRIO. NÃO COMPROVADA. De acordo com o artigo 62, inciso I, da CLT, somente os empregados cuja atividade externa é incompatível com o controle de horário de trabalho não têm sua jornada limitada a uma duração máxima. Portanto, não basta que o empregado exerça atividade externa para que seja inserido na exceção do aludido dispositivo celetista. É a incompatibilidade de fixação de horário de trabalho que define se o autor exercia labor externo para fins de percebimento, ou não, de horas extras, fato que não restou demonstrado nos presentes autos. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. 



    RECURSO ORDINÁRIO DA RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO POSTERIOR À LEI 13.467/17. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. No julgamento da ADI 5.766, em sessão realizada no dia 20/10/21, o E. STF declarou a inconstitucionalidade dos artigos 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT, que estabeleciam a obrigação da parte vencida no pagamento de honorários periciais e advocatícios, autorizando, ainda, a compensação mediante créditos, ainda que decorrentes de outros processos judiciais. Dessa forma, não se pode falar em condenação do beneficiário da gratuidade de justiça em honorários advocatícios, nem mesmo em suspensão. Recurso da ré conhecido e não provido”. (eDOC 11, p. 114-115)



    A ora reclamante interpôs recurso extraordinário em face da referida decisão, o qual teve o seguimento negado, sob o fundamento de que a medida processual é inadequada, uma vez que não seria cabível RE contra decisão proferida por Tribunal Regional do Trabalho.



    Em consulta realizada ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, verifica-se ainda que há certificação quanto à interposição de agravo em recurso extraordinário em 20.5.2024. 



    Como visto, a negativa de seguimento do recurso extraordinário não se deu com fundamento em paradigma da repercussão, nos termos do art. 1.030, I ou III, do CPC. E há notícia nos autos da interposição do agravo previsto no art. 1.042, do CPC, o que fará com que a questão seja submetida a essa Corte. 



    Desse modo, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE 1.121.633 (Tema 1.046 da repercussão geral), porquanto não verificado o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “RECLAMAÇÃO. TEMA 1177 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO OBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. Logo, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que o processo no qual proferida a decisão reclamada se encontra em regular tramitação na instância de origem sem que tenha sido sequer interposto o recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (Rcl 64059 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8.3.2024; grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 61661 AgR, Rel. Min. Luís Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF), prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente